Tribunal: STF
Processo: RE 686777
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SANEAMENTO BÁSICO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE IMÓVEL. DECRETO ESTADUAL PAULISTA 41.446/1996. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.5.2010.



    A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual afronta, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Agravo conhecido e não provido.